Tribunal: TJBA
Processo: 8049341-38.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049341-38.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO LUIS DE MORAES PIRES

Advogado(s)
:
LUCAS CORREIA DE LIMA, LIVIA DE JESUS NEVES, LAISA SOUZA OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: MANUELA OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MOAMA TEIXEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARCELADO. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SERGIO LUIS DE MORAES PIRES
, ora agravante, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas-BA, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável tombada sob nº 8000441-02.2023.8.05.0072, ajuizada em face de MANUELA OLIVEIRA DE SOUZA, ora agravada, que indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, deferindo, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações.

O cerne da questão diz respeito ao indeferimento do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, assim como a determinação do pagamento de custas processuais mediante parcelas. Pois bem.

Para que haja a concessão da assistência judiciária gratuita, o requerente do pedido deve comprovar sua hipossuficiência financeira, ou seja, a incapacidade de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência.

O art. 98 do CPC estabelece que a parte deve apresentar declaração de pobreza, podendo ser dispensada a apresentação de documentos, salvo se houver dúvida quanto à veracidade das informações. No caso em tela, observa-se que a parte agravante não apresentou documentos suficientes que comprovem suas alegações, incorrendo, assim, na ausência de elementos probatórios que sustentem seu pedido. O art. 373 do CPC versa que o ônus da prova incumbe a quem alegar a existência de fato. Ou seja, cabia ao agravante desincumbir-se do ônus de comprovar de forma efetiva o quanto alegado, qual seja sua hipossuficiência, o que não o fez.

Diante disso, torna-se imperativo que o agravante traga aos autos documentos que comprovem de forma satisfatória suas alegações, caso contrário, a decisão deve ser mantida, tendo em vista a insuficiência probatória que a caracteriza. Portanto, ao examinar os autos, verifico que a decisão atacada encontra-se em consonância com os princípios que regem o processo civil brasileiro, razão pela qual faz-se mister manter o indeferimento da gratuidade de justiça e a realização do pagamento das custas judiciais.

Com essas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8049341-38.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante,
SERGIO LUIS DE MORAES PIRES
, e agravada,
MANUELA OLIVEIRA DE SOUZA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, deferindo, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações.

Sala das Sessões, de de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR